Tribunal: TJBA
Processo: 8000241-14.2018.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000241-14.2018.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
SAVIO MAHMED QASEM MENIN, SERGIO BENSABATH DE ALMEIDA JUNIOR, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: RAIZE MICHELE QUEIROZ SOUZA

Advogado(s)
:
HELENILDA OLIVEIRA COUTO, CLAUDIO LIMA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. TEMAS 308 (RE 705140/RS) E 916 (RE 765320/MG). POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. PREVISÃO NO ART. 496 DO CPC/2015. RECONHECIMENTO DO DIREITO DA AUTORA/APELADA AO RECEBIMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS CONFORME TEMA 551. ESTABILIDADE GESTANTE. RE 1299005. REEXAME NECESSÁRIO PARA APLICAR A EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE FIXADOS. ART. 85, § 3º, I, DO PC/2015. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
a
pelação cível nº 8000241-14.2018.8.05.0090
, em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE IAÇU
, e como apelada,
RAIZE MICHELE QUEIROZ SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao apelo e em sede de
REEXAME NECESSÁRIO REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça